Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA CITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL, E DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA DOS CONJUNGES DAS HERDEIRAS. INEXISTÊNCIA DO REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA NA MATRICULA DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial. 1.2. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Pede a citação de Luciana Marques Rocha, filha do cônjuge supérstite, e da de cujus. Afirma que ela é a única que possui meios de trazer o cônjuge supérstite para compor a demanda. Alega que as custas processuais são de responsabilidade do espólio e que as recorrentes não são detentoras do direito sobre o espólio de Maria das Dores. Pleitea o pagamento das custas ao final do processo. Quanto aos documentos requeridos pelo magistrado, aduz que é dispensável o registro de dois formais de partilha (reconhecimento de sociedade de fato post mortem e arrolamento) na matrícula do imóvel. Sustenta que a cadeia registral não deve ser examinada pelo juízo do inventário. Alega a desnecessidade de juntada da certidão de casamento da recorrente Sonilda, uma vez que já foi juntada aos autos a referida certidão. Questionam a juntada de procuração ad judicia dos cônjuges das recorrentes, uma vez que os bens recebidos a título gratuito, como heranças, não se comunicam com o outro cônjuge. Alegam a desnecessidade de juntada de documentos que comprovem a propriedade dos direitos sobre a linha telefônica, uma vez que já existe nos autos documento que ateste a propriedade, a formal de partilha.
2. Da citação da filha do cônjuge superstite. 2.1. Observe que não houve negativa do magistrado quanto ao pedido formulado de citação da filha do cônjuge e da de cujus. Mas que, em verdade, caso toda determinação de emenda à inicial fosse devidamente cumprida pelas requerentes, o juízo tentaria viabilizar conseguir os endereços dos herdeiros da falecida para integrarem a demanda. 2.2. Assim, o que deve ser verificado é que se houve cumprimento das demais determinações apostas na decisão interlocutória de emenda à inicial para viabilizar este pleito.
3. Do pagamento das custas processuais no final do processo. 3.1. O pedido de deferimento do pagamento das custas e despesas processuais somente ao final do processo, nas ações de inventário e partilha, garante o acesso à justiça as partes, além de evidenciar-lhes ausência de prejuízo. 3.2. Por certo, a presente ação trata-se de partilha de imóvel, o que evidencia a capacidade do espólio em arcar com as custas e despesas processuais. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. A responsabilidade para o pagamento das custas e despesas processuais é do espólio, que deverá requerer o benefício por constituir entidade autônoma. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Por conseguinte, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros. 5. As custas e as despesas processuais no inventário poderão ser recolhidas ao final do processo, o que permite o amplo acesso à justiça. (...)” (07010456520198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 27/5/2019).
4. Da emenda à inicial. Da ausência de juntada de documentos. 4.1. Verifica-se nos autos que as autoras não juntaram as suas certidões de casamento, as procurações ad judicia dos cônjuges herdeiros e o comprovante dos registros formais de partilha na matrícula, conforme determinação de emenda à inicial. 4.2. As certidões de casamento e as procurações ad judicia servem para comprovar o parentesco e a condição dos herdeiros, além de verificar o estado civil de cada uma das requerentes. 4.3. A regra da incomunicabilidade dos bens havido por doação ou sucessão é diferente no que tange ao regime de comunhão de bens – parcial ou universal-, ou seja, os documentos supramencionados servem para apurar a possível aplicação dos artigos 1.659 ou 1.668 do Código Civil. Daí a sua imprescindibilidade. 4.4. A finalidade do referido registro formal na matricula do imóvel é a produção de efeitos em relação a terceiros e a viabilização dos atos de disposição pelos herdeiros. Além disso, pelo formal de partilha se demonstra que um imóvel foi dividido entre herdeiros, conforme o caso. 4.5. Por fim, é dever dos inventariantes providenciar as determinações formuladas pelo Juízo para que não ocorra tumulto processual durante o trâmite do procedimento de inventário, visando alcançar a boa prestação jurisdicional, sem conflitos ou dilações indevidas. 4.6. Jurisprudência: “Não atendendo as determinações do Juízo, em especial i) a juntada da documentação para aferir o regime de bens do casamento dos requerentes; ii) as certidões de casamento legíveis; iii) o documento de CPF legível de parte dos requerentes; iv) a certidão de óbito para que se constate se o falecido deixou ou não herdeiros e bens; v) dentre outros documentos delineados pelo Juízo de origem, a tese recursal não merece guarida, principalmente porque até o momento o apelante sequer municiou o feito com as determinações solicitadas. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, por mais de uma oportunidade, deixa, na última delas, transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. (...)” (07101087620178070003, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2018). 4.7. Apesar do provimento do pleito acerca do pagamento das custas processuais, é certo que sem as providências exigidas e sem os documentos solicitados pelo Juízo singular, quando da determinação de emenda à inicial, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art. 321 e parágrafo único, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.
5. Apelo improvido.